Tribunal: STF
Processo: ARE 744261
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA DURANTE O GOZO DA LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.